Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-44.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600277-44.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600277-44.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600277-
44.2020.6.16.0120, (DRAP 0600271-37.2020.6.16.0120) que com fulcro no artigo 7º, parágrafo único
da Lei Complementar 64/1990 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
impugnação ao registro de candidatura contra Levaldo Soni Mourinho, em relação à reprovação de
contas. Por outro lado, as demais condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo
notícia ou informação de causa de inelegibilidade. Deferiu, desta forma, o registro de candidatura
de Levaldo Soni Mourinho ao cargo de Vereador, sob número 15000 com opções de nome Levaldo
Soni Mourinho e Dinho Sony, para as eleições 2020, no Município de Jesuítas. (Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral sob a alegação que o
requerido se encontra com restrição ao seu direito de elegibilidade, porquanto se enquadra na
hipótese prevista no art. 1º, inc. I, alínea "g", da Lei Complementar n.º 64/90. Observa-se, de início,
a existência de "rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas", tendo
em vista que o impugnado teve suas contas relativas ao exercício do cargo de Vereador, no ano de
1997, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no ano de 2019. No caso
dos autos, destaca-se que a presente desaprovação de contas decorre de irregularidade insanável
que configura ato doloso de improbidade administrativa. Nesse sentido, pois, aponta-se que a
seguinte irregularidade insanável configura ato doloso de improbidade administrativa: o fato de o
Impugnado ter recebido, em proveito próprio, verbas salariais superiores ao limite máximo
permitido, no ano de 1997, em razão do exercício do cargo de Vereador, no importe de R$1.302,63
(um mil, trezentos e dois reais, e sessenta e três centavos) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
LEVALDO SONI MOURINHO (RECORRIDO)
ADRIANE TEREBINTO DI BACCO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18472
516
10/11/2020 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.936
RECURSO ELEITORAL 0600277-44.2020.6.16.0120 – Jesuítas – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: LEVALDO SONI MOURINHO
- OAB/PR0049023
ADVOGADO: ADRIANE TEREBINTO DI BACCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990,
ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS.
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE
SUBSÍDIOS DE VEREADOR ACIMA DO
LIMITE LEGAL. CONTRARIEDADE AO
ART.
29-A
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CONFIGURAÇÃO
DA
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. A configuração da inelegibilidade do
art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990
demanda a presença dos seguintes
requisitos cumulativos: i) decisão do
órgão
competente;
ii)
decisão
irrecorrível no âmbito administrativo;
iii)
desaprovação
devido
a
irregularidade insanável; iv) ato doloso
que
configure
improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
Num. 18472516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

2. A falta de pronunciamento expresso
do órgão administrativo competente
quanto à insanabilidade da irregularidade, bem como da
caracterização de ato doloso de
improbidade administrativa, não obsta
que a Justiça Eleitoral analise os
requisitos do art. 1º, I, “g”, da LC nº
64/1990 à luz das premissas fáticas da
decisão
que
julgou
as
contas
irregulares.
3. Segundo o entendimento do TSE, o
descumprimento do disposto no art.
29-A da Constituição Federal configura
ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g
da LC nº 64/1990.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por
(id. 12413116), com os documentos pertinentes (ids. 12413166,
LEVALDO SONI MOURINHO
12413216, 12413266, 12413316, 12413366, 12413416 e 12413466).
O recorrente propôs Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (id.
12413616), argumentando que o impugnado estaria inelegível para as eleições de 2020, em
razão das contas relativas ao exercício da função pública de vereador do município de
Jesuítas, no ano de 1997, serem julgadas rejeitadas por irregularidade insanável pelo
, importando em ato de improbidade
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
administrativa, tornando-o inelegível, nos termos do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº
64/1990, para os 8 (oito) anos seguintes.
Num. 18472516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

O recorrido apresentou contestação (id. 12411016) alegando, em síntese, que
não era o presidente da Câmara Municipal, não sendo, portanto, o responsável pela
desaprovação de contas havida no processo nº 118638/98 do TRIBUNAL DE CONTAS DO
. Ademais, sustentou ter ressarcido o montante devido ao erário,
ESTADO DO PARANÁ
conforme determinação no Acordão nº 1881/19 e que não haveria hipótese de inelegibilidade
para a sua candidatura.
O
na qualidade de autor da AIRC, reiterou o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
pedido de reconhecimento de inelegibilidade e pugnou pela procedência da ação (id.
12414666).
Sobreveio a sentença (id. 12411966), na qual o JUÍZO DA 120ª ZONA
entendeu que “(...)
ELEITORAL - FORMOSA DO OESTE
i)
o próprio impugnado, no corpo de
sua defesa (movimento 23, segunda página), juntou documento que indica o trânsito em
julgado da decisão em 08/08/2019. Não há, outrossim, qualquer notícia de que a decisão tenha
;
“(...)
sido suspensa pelo Judiciário”
ii)
a conduta praticada pelo impugnado foi a de ter
recebido, em mandato de vereador, quantia a maior referente ao seu subsídio. O documento
juntado em movimento 24 comprova que o impugnado não era o presidente da câmara no ano
;
o montante devido foi devolvido
de 1997, portanto não foi ele quem ordenou a despesa.” iii)
;

“(comprovante de movimento 25, pg. 21)” iv) “O fato de o recebimento estar amparado em ato
normativo da Câmara de Vereadores, de ter sido restituído e de haver discussão jurídica sobre
a legitimidade ou não do recebimento, afasta a hipótese de vício insanável e caracterizador de

deve ser reconhecida a inexistência de causa de
improbidade administrativa”;
v)
inelegibilidade, em razão da ausência de irregularidade insanável e que configure ato doloso de
improbidade administrativa.
Nesse sentido, decidiu o juízo
pela improcedência da impugnação proposta
a quo
pelo
, com fulcro no art. 7º, parágrafo único da Lei Complementar
MINISTÉRIO PÚBLICO
64/1990 e art. 487, I do CPC, bem como entendeu que as demais condições de elegibilidade
foram preenchidas, sendo, portanto, deferido o registro de candidatura do recorrido.
Irresignado, o
interpôs este Recurso Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
(id. 12415116), afirmando que: i) se trata de irregularidade insanável, apta a caracterizar ato de
improbidade administrativa; ii) as contas foram julgadas desaprovadas, portanto, está apta a
configurar ato doloso de improbidade administrativa e que iii) o recorrido não efetuou a
restituição dos valores até ter sido condenado definitivamente pelo TCE-PR. Ao final, requereu
o conhecimento e, no mérito, o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a
sentença do juízo
.
a quo
Contrarrazões (id. 12415516) apresentadas pelo recorrido, asseverando que o
i)
TCE-PR emitiu certidão de quitação de débito, sendo, portanto, incontroverso que o recorrido
promoveu o ressarcimento ao erário;
o próprio
iii)
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
reconheceu que houve devolução do valor recebido indevidamente;
a decisão do TCE-PR
iv)
(Acórdão nº 1881/19-1C) determinou o ressarcimento do erário, sendo, portanto, editada na
sessão do dia 08 de julho de 2019, bem como a restituição ocorreu em 18 setembro de 2019,
dois meses antes;
o recorrido não era presidente da Câmara Municipal, portanto, não era
v)
ordenador de despesa e não participou da aprovação da lei que fixou o valor do subsídio dos
vereadores, o qual foi editada na legislatura anterior, ao tempo que o recorrido não era
Num. 18472516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

vereador e que
o ressarcimento ao Erário afasta a inelegibilidade mesmo na hipótese de
vi)
presidente/ordenador de despesa. Em síntese, conclui que a desaprovação da prestação de
contas pelo TCE-PR não constitui hipótese de inelegibilidade e não impede o registro da
candidatura do recorrido. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso Eleitoral (id. 17415066).
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários
que houverem agido nessa condição;
[...]
O
, na qualidade de recorrente, informa que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
recorrido teve suas contas relativas ao exercício da função pública de vereador do município de
Jesuítas no ano de 1997 rejeitadas por irregularidade insanável pelo TRIBUNAL DE CONTAS
, em razão do recebimento de
.
DO ESTADO DO PARANÁ
subsídio acima do limite legal
Observa-se, inicialmente, que o
já elencou
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
quais os elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade,
como se vê no seguinte aresto:
Num. 18472516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE
REQUISITO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO
CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não
é imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos
públicos, mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável
no momento em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que
preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito
administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv)
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo
a doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins
de inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta
culposa. Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(REspE nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, rel. desig. Min. GILMAR FERREIRA MENDES,
Publicado em Sessão, Data 16/12/2014)
Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
De início, verifica-se a existência de “rejeição de contas relativas ao exercício de
, eis que o recorrido teve as contas relativas ao exercício do cargo
cargos ou funções públicas”
de vereador, do ano de 1997, julgadas
por meio do acórdão nº 118638/98 (id.
irregulares
12413666) pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.
Num. 18472516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

Outrossim, destaca-se que o órgão responsável pela desaprovação das contas do
recorrido (TCE/PR)
para esse julgamento, nos termos do art. 7I, II da
ostenta competência
Constituição Federal, refletido no art. 75, II, da Constituição Estadual do Paraná,
:
in verbis
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário público;
Art. 75. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário público;
Além disso, a “decisão do órgão competente é irrecorrível no âmbito
”, desde 08/08/2019, conforme certidão de trânsito em julgado de id. 12414316,
administrativo
p. 16, o que atende ao critério legal.
Torna-se necessária, ainda, a análise da irregularidade insanável que configure
.
ato doloso de improbidade administrativa
Como cediço, conforme já assentado pelo TSE, quando o acórdão do TRIBUNAL
não tiver se pronunciado expressamente acerca da insanabilidade da
DE CONTAS
irregularidade, bem como da caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, é
possível a esta Justiça Eleitoral analisar à luz das premissas fáticas da decisão que julgou as
contas irregulares, os requisitos do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990. Confira-se:
Eleições 2016. Registro de candidatura. Cargo. Prefeito. Candidato com maior
votação nominal. Indeferimento do registro. Rejeição de contas. Art. 1º, i, g,
da lc nº 64/90. Decretos da câmara dos vereadores. Não aplicação do mínimo
constitucional em educação. Não recolhimento das contribuições
previdenciárias. Reiterada falta de pagamento dos precatórios. Déficit
orçamentário e econômico. Aumento do endividamento público municipal.
Irregularidades insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade administrativa. Quaestio iuris. Não incidência do enunciado
da súmula nº 24 do TSE. Questão de fundo. Decreto legislativo e parecer
do órgão de contas que não se manifestaram expressamente acerca do
Suposta usurpação de
caráter doloso e da insanabilidade dos vícios.
competência por parte da justiça eleitoral. Improcedência da alegação.
Ausência de homogeneidade na cognição exercida pela justiça eleitoral em
impugnações de registro de candidatura. Estrutura normativa da hipótese de
Num. 18472516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

inelegibilidade que informa a ampliação ou a redução da cognitio em aircs.
Tipologia da alínea g que possibilita à justiça eleitoral examinar se a
irregularidade apurada se revela insanável e configuradora de ato doloso
Premissas fáticas que atraem a incidência
de improbidade administrativa.
dos elementos fático-jurídicos contemplados na causa restritiva ao exercício
do
do art. 1º, i, g, da LC nº 64/90 [...] 1. A cognição realizada pela
ius honorum
justiça eleitoral, nas impugnações de registro de candidatura, autoriza a
formulação, por parte do magistrado eleitoral, de juízos de valor no afã de
apurar a existência, no caso concreto, dos pressupostos fático-jurídicos das
inelegibilidades constantes do art. 1º, inciso i, de maneira a produzir uma
regra concreta acerca do estado jurídico de elegibilidade do pretenso
candidato, sem, contudo, imiscuir-se no mérito do título (judicial,
administrativo ou normativo) que embasa a pretensão deduzida ou
desautorizar as conclusões nele constantes (e.g., assentar dolo quando o
aresto da justiça comum expressamente consignar culpa). 2. A estrutura
normativa de cada hipótese de inelegibilidade informa os limites e
possibilidades da atividade cognitiva exercida legitimamente pelo juiz eleitoral,
ampliando ou reduzindo o objeto cognoscível, razão por que inexiste
uniformidade na cognitio desempenhada na aferição da higidez do ius
honorum do pretenso candidato à luz das alíneas do art. 1º, inciso i (i.e., a
cognição autorizada em alínea g não deve se assemelhar àquela realizada
nos casos de alínea o pelas distinções do tipo eleitoral). 3. A homogeneidade
na tipologia das alíneas do art. 1º, inciso i, enquanto ausente, justifica a
distinção quanto à amplitude do objeto cognoscível (i.e., se maior ou menor a
profundidade da cognição), condicionada, no entanto, ao específico
pressuposto fático-jurídico sub examine. 4. O art. 1º, inciso i, alínea g, do
estatuto das inelegibilidades reclama, para a sua caracterização, o
preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos fático-jurídicos: (i) o
exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das contas pelo órgão
competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato doloso
de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do pronunciamento que
desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto
que rejeitara as contas. 4.1. De um lado, o art. 1º, inciso i, alínea g, da lc nº
64/90 possui, em sua tipologia, elementos que reduzem, na medida em que
manietam, em alguma medida, a cognição horizontal do juiz: requer menor
amplitude intelectiva identificar se o indivíduo desempenha cargo ou função
pública, bem como saber se o pronunciamento exarado é suscetível de
impugnação (requisito da irrecorribilidade), ou se há, ou não, suspensão ou
anulação judicial do acórdão de rejeição das contas. 4.2. Por outro lado, o art.
1º, inciso i, alínea g, traz em seu bojo requisitos que ampliam a cognição do
juiz eleitoral, habilitando-o a exarar juízos de valor concretos acerca de cada
um deles. Assentar o caráter insanável de uma irregularidade apurada ou
qualificar certa conduta ímproba como dolosa ou culposa não se resume a
uma atividade intelectiva meramente mecânica, mas, ao revés, a apuração
desses requisitos envolve maior espectro de valoração, notadamente quando
o acórdão de rejeição de contas ou o decreto legislativo forem omissos com
relação a tais pontos ou os examinarem de forma açodada, sem perquirir as
particularidades das circunstâncias de fato [...]".
(Ac de 30.11.2016 no REspE nº 26011, rel. Min. Luiz Fux)
Na espécie, conquanto o acórdão do TCE/PR nº 11863-8/98 (id. 12413666) não
mencione expressamente que a irregularidade constatada configure ato doloso de improbidade
administrativa, é possível extrair tal conclusão diante do contexto fático narrado.
Num. 18472516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

Com efeito, concluiu o TCE/PR que houve irregularidade pelos vereadores do
Município de Jesuítas, em razão da percepção a maior de seus subsídios, pelo que as contas
da
referente ao exercício de 1997 foram desaprovadas, reconhecendo a
CÂMARA MUNICIPAL
irregularidade e determinando aos vereadores o ressarcimento dos valores recebidos acima do
limite ao Erário.
De fato, o recebimento de valores pelos mandatários do Legislativo Municipal

acima do limite do art. 29-A da Constituição Federal configura irregularidade insanável e ato de
, por ofensa ao art. 10, IX e XI, da Lei nº 8.429/1992, que assim
improbidade administrativa
dispõe:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
[...]
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
[...]
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
Nesse sentido é a orientação do TSE, conforme se infere dos precedentes abaixo
citados:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa nas situações em que o pedido de
produção de prova testemunhal é indeferido com fundamento em sua
dispensabilidade, como aconteceu nos autos. Precedente.
2. Segundo entendimento deste Tribunal Superior, o descumprimento do
disposto no art. 29-A da Constituição Federal e nas disposições da Lei de
Licitações configura ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a
inelegibiliade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Precedentes.
3. A existência de lei anterior que autorize o pagamento de subsídios a
vereadores acima do limite constitucional não afasta a incidência da
inelegibilidade, porquanto a atuação do administrador público é vinculada e
deve se pautar, sobretudo, nas disposições constitucionais. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RO nº 70918, Acórdão, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicado
em Sessão, Data 04/11/2014)
Num. 18472516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

Eleições 2012. Registro de candidatura. Rejeição de contas. Inelegibilidade.
Art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.
1. A não observância do limite previsto no art. 29-A da Constituição Federal
configura irregularidade insanável que constitui em tese ato doloso de
improbidade administrativa para efeito da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90.
Precedentes.
2. A jurisprudência do TSE é no sentido de que a existência de lei anterior
autorizando o pagamento de subsídios a vereadores acima do limite fixado
pela Constituição Federal não se sobrepõe ao comando constitucional nem
afasta a indigitada irregularidade. (REspe nº 93-07/RJ, rela. Min. Nancy
Andrighi, PSESS em 18.12.2012).
3. Para efeito do enquadramento da inelegibilidade prevista na alínea g do
inciso I do art. 1º da Lei das Inelegibilidades, não se exige o dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais
e legais que vinculam e pautam os gastos públicos.
4. A restituição de valores ao erário não afasta a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, decorrente de
pagamento a maior de subsídios a vereadores. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(REspE nº 45551, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
20/05/2013)
Não se olvida, registre-se, alguns recentes julgados do TSE a respeito da
relativização desse entendimento em caso similar, o que ocorreu a partir do julgamento do
REspE 28-69.2016/PE:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, j, DA LC Nº 64/90. SUSPENSÃO. INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, g, DA LC Nº 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS.
PAGAMENTO A VEREADORES POR COMPARECIMENTO A SESSÕES
EXTRAORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DISTINGUISHING. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE DOLO. DESPROVIMENTO.
Inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90:
1. Não incide, no caso concreto, a cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, g, da LC nº 64/90, pois, consoante assentado no acórdão regional, o recorrido
teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
por ocasião do exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal no ano de
Num. 18472516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

2009, tendo realizado pagamento de parcela indenizatória totalizada no valor de
R$ 10.365,00 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco reais) a vereadores, a título
de participação em sessões extraordinárias.
2. A antiga redação do art. 29, VI, da CF, dada pela EC nº 19/98, ao disciplinar o
teto dos subsídios dos vereadores, fazia remissão expressa ao disposto no art.
57, § 7º, da CF, o qual, por sua vez, dispõe sobre as sessões extraordinárias no
âmbito do Congresso Nacional. Todavia, o teor do art. 29,VI, foi alterado pela EC
nº 25/2000, suprimindo-se a mencionada remissão normativa, razão pela qual
não se pode concluir, a priori, que a vedação quanto ao pagamento de parcela
indenizatória por comparecimento a sessões extraordinárias seja matéria de
reprodução obrigatória no âmbito municipal.
3. Diante de tais circunstâncias, afasta-se a situação de flagrante
inconstitucionalidade da Lei Municipal que autorizava os referidos pagamentos
aos vereadores e, por conseguinte, a configuração do dolo genérico,
consubstanciado na intenção do Presidente da Câmara em descumprir as
diretrizes constitucionais.
4. Não é qualquer vício apontado pela Corte de Contas que atrai a incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, mas tão somente aqueles
que digam respeito a atos desonestos, que denotem a má-fé do agente público,
circunstâncias que foram afastadas pela Corte de origem.
5. Segundo assentado no aresto regional o ora recorrido, assim que teve
ciência do relatório de auditoria, imediatamente mandou cessar o
pagamento, antes do julgamento das contas e, julgadas estas, não repetiu
o pagamento nos anos subsequentes.
6. Em homenagem ao princípio da reserva legal proporcional, deve ser
considerado o pequeno valor que ensejou a rejeição das contas - R$ 10.365,00
(dez mil, trezentos e sessenta e cinco reais) -, bem como a ausência de nota de
improbidade pela Corte de Contas, permanecendo íntegros os valores tutelados
pelo art. 14, § 9º, da CF, quais sejam, a probidade administrativa e a moralidade
para o exercício do mandato.
[...]
(REspE nº 2869, Acórdão, rel. Min. Luciana Lóssio, Publicado em Sessão, Data
01/12/2016)
Nesse contexto, fixou o TSE no precedente acima citado que a aferição do ato
doloso de improbidade administrativa demanda a análise das circunstâncias do caso concreto,
como: i) discussão sobre a constitucionalidade da lei; ii) recolhimento dos valores
anteriormente ao julgamentos das contas; e iii) adoção de alguma medida tendente a
interromper a irregularidade.
Num. 18472516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

o recorrido aduz que a fixação do subsídio dos
Na espécie, em relação ao dolo,
vereadores ocorreu na legislatura anterior de 1993/1996, por meio da Resolução 3/1996,
quando ainda não era vereador. Ademais, afirma que o recorrido não era Presidente da
Câmara, logo, não seria o ordenador da respectiva despesa. Além disso, aduz que não agiu
com dolo ou má-fé, tendo ocorrido tão somente um erro na interpretação da lei, de forma
culposa e escusável.
Com efeito, nos termos do entendimento do TSE, o fato do recorrido ter
ressarcido o Erário após o trânsito em julgado da decisão, conforme documento de id.
12414316, p. 37, não afasta a incidência da inelegibilidade da alínea “g”, I, do art. 1º da LC nº
64/1990.
Na espécie, o fato do recorrido não ser o ordenador da despesa e da Resolução
nº 3/1996 ter sido aprovada na legislatura anterior são fatos irrelevantes à caracterização da
irregularidade, na medida em que o recorrido foi parte desde o início do julgamento contas do
Município de Jesuítas, não tendo promovido o ressarcimento ao erário desde logo, como
fizeram os outros mandatários, conforme consta no acórdão administrativo:
E embora passados mais de 20 anos, é devida a medida de ressarcimento,
conforme entendimento definido por esta Casa no recente Prejulgado n.º 26,
segundo o qual, até que o Supremo Tribunal Federal julgue o Recurso
Extraordinário com repercussão geral n.º 6368862, permanece a
orientação pela imprescritibilidade. Verifica-se que dos dez vereadores
implicados, seis (Adivalte Fernandes da Silva, Airton Santos Donega,
Aparecido José Weiller Junior, Demesio Faxo, Marcos José Jorge e Mario
Straliotti) procederam à restituição da importância excedente e já obtiveram
a baixa das respectivas sanções, nos termos da Informação n.º
4434/15 lançada pela então Diretoria de Execuções (peça n.º 85). A
:
irregularidade permaneceu em relação aos seguintes vereadores
Agenor Barbosa dos Santos, João Martins (falecido), José Humberto
Pinheiro e
.
Levaldo Soni Mourinho
No caso em exame, não há dúvida acerca do dolo do recorrido, pois, ao assumir o
mandato, recebeu o subsídio a maior, não tendo devolvido os valores ao Erário desde logo, em
contrariedade ao art. 29-A da Constituição, o que configura ato doloso de improbidade
administrativa.
Por fim, considerando a data do trânsito em julgado da decisão de rejeição de
contas – 08/08/2019 - e que ainda não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei
, tampouco existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder
, estão preenchidos os critérios à caracterização da inelegibilidade do art. 1º, I, “g” da
Judiciário
LC nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Num. 18472516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto
pelo
, para julgar procedente a impugnação ao registro de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
candidatura proposta, indeferindo o registro de
o ao cargo de
LEVALDO SONI MOURINH
vereador no Município de Jesuítas.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600277-44.2020.6.16.0120 - Jesuítas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1 - RECORRIDO: LEVALDO SONI MOURINHO - Advogado do RECORRIDO: ADRIANE
TEREBINTO DI BACCO - PR0049023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18472516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018174276100000017873592
Número do documento: 20111018174276100000017873592